Tribunal: TJDFT
Processo: 0740333-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740333-49.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA ARTEC S/A AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA TERRACAP, TERRACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTORA ARTEC S.A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança no 0709516-45.2021.8.07.0018. Nos termos dar. decisão agravada (ID 110704088 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de liminar, por ausência dos requisitos legais. Inconformada, a agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento afirmando que participou da Licitação Presencial no 21/2021 – TERRACAP, cujo objeto fora a contratação de empresa especializada para a execução das obras de implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica no Setor Noroeste, sendo a obra dividida em sete lotes. Assevera que, dos sete lotes objetos da licitação a agravante não se sagrara vencedora, a princípio, em nenhum deles, permanecendo em segundo e terceiro lugar. Aduz que a comissão de licitação entendeu por desclassificar, em alguns lotes, a primeira colocada – Empresa Nova Engenharia -, o que ocasionou, em relação ao lote 03, o chamamento imediato da agravante. Alega que a Construtora ARTEC fora chamada pela comissão de licitação para questionar se aceitaria cobrir ou igualar os valores da execução da obra ao preço oferecido pela primeira colocada, aqui residindo o ato ilegal praticado, tendo em vista que, com a desclassificação da primeira colocada, haveria de ser levado em conta o lance cotado pela própria ARTEC e não por outra empresa. Prossegue argumentando que, pelo fato de na fase competitiva do certame cada empresa cotar os preços que suporta custear na execução da obra, a agravante não aceitou cobrir ou igualar os valores ao preço da primeira colocada, o que acarretou a sua desclassificação do certame. Sustenta, por fim, a patente ilegalidade da desclassificação da agravante, uma vez que cumpriu todos os requisitos previstos no edital. Do mesmo modo, não se afigura possível a arrematação do objeto do certame por empresa que apresentou proposta mais desvantajosa à Administração Pública. Ao final, a agravante postula o deferimento de tutela recursal, para:(i) determinar que a Administração suspenda a Licitação Presencial no 21/2021, na fase em que se encontrar, e retome a fase imediatamente anterior à desclassificação da proposta da agravante, oportunizando a ela que apresente a melhor proposta à Administração, até o julgamento de mérito do presente agravo; ou, se já concluído o certame, (ii) determinar que a Administração suspenda os atos preparatórios à celebração do Contrato fruto da Licitação Presencial no 21/2021, e retome a fase imediatamente anterior à desclassificação da proposta da agravante, oportunizando a ela a apresentação de melhor proposta à Administração, na fase em que se encontrar, até o julgamento de mérito do presente agravo; ou, se já celebrado o contrato, (iii) determinar que a Administração suspenda a execução dos serviços frutos da celebração do Contrato oriundo da Licitação Presencial no 21/2021, na fase em que se encontrar, até o julgamento de mérito do presente agravo. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela recursal deferida. É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Nos termos do que dispõe o artigo 37, XXI, da Constituição Federal, no que tange à Administração Pública,“as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. Por sua vez, a Lei no 8.666/1993, que regulamenta o dispositivo legal acima transcrito e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, estabelece que as obras, serviços, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, a qual será processada e julgada em estrita conformidade aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e de outros que lhes são correlatos. Em relação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o artigo 41 da Lei no 8.666/1993 determina que “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. A esse respeito, o professor Rafael Carvalho Rezende Oliveira[1]leciona o seguinte: “O instrumento convocatório (edital ou carta convite) é a lei interna da licitação que deve ser respeitada pelo Poder Público e pelos licitantes. Segundo o art. 41 da Lei 8.666/1993, a “Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. Trata-se da aplicação específica do princípio da legalidade, razão pela qual a não observância das regras fixadas no instrumento convocatório acarretará a ilegalidade do certame”. Ademais, o artigo 45 da Lei de Licitações estabelece: Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. § 1o Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na modalidade concurso: I - a de menor preço - quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço; II - a de melhor técnica; III - a de técnica e preço. IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso. (grifo nosso) O Edital de Licitação Presencial no 21/2021 da TERRACAP (ID 110298223 do Mandado de segurança) refere-se à execução de obras e serviços de engenharia, adotando o tipo menor preço por lote e tendo como objeto a contratação por escopo de empresa especializada para a execução das obras para a implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica nas quadras SQNW 102, SQNW 103, SQNW 104, SQNW 106, SQNW 302, SQNW 303 e SQNW 304 do Setor de Habitações Coletivas Noroeste, Plano Piloto, RA-I, do Distrito Federal, na forma de execução indireta, dividindo-se em Lotes 01 ao 07. Por seu turno, o regime de execução dos serviços adotado foi o de empreitada por preço unitário, conforme previsão no item 2.1 do Projeto Básico, sendo o valor estimado da contratação sigiloso, nos termos do artigo 34 da Lei no 13.303/2016. Analisando-se o Edital de Licitação, observa-se que restaram estabelecidos os seguintes critérios de aceitabilidade da proposta de preços: CAPÍTULO IX - PREÇOS E CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 9.1. O valor total estimado para a presente contratação é sigiloso nos termos do Art. 34 da Lei no 13.303/2016. 9.2. A Comissão informará o valor estimado somente após o término das fases de lances e de negociação, nos termos do art. 57 da Lei 13.303/2016. 9.3. O preço máximo aceitável será o valor estimado pela Terracap, nos seus valores unitários e totais, sendo que as propostas com preços superiores serão desclassificadas. 9.4. Para fins de adequação dos valores, a Comissão poderá abrir fase de negociação, nos termos do Art. 57 da Lei 13.303/2016. 9.5. Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, será promovida a verificação de sua efetividade, promovendo-se a desclassificação daqueles que: 9.5.1. contenham vícios insanáveis; 9.5.2. descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório; 9.5.3. apresentem preços manifestamente inexequíveis; 9.5.4. Se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação; 9.5.5. não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Terracap; 9.5.6. apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes. 9.6. A verificação da efetividade dos lances ou propostas poderá ser feita exclusivamente em relação aos lances e propostas mais bem classificados. 9.7. A Terracap poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada. 9.8. Nas licitações, consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 9.8.1. média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orçamento estimado pela Terracap; ou, 9.8.2. valor do orçamento estimado pela Terracap. 9.9. O licitante poderá comprovar a exequibilidade apresentando os documentos a seguir: 9.9.1. Contrato, Nota Fiscal ou documento semelhante que comprove que o licitante já executou a prestação dos serviços para outra entidade; 9.9.2. Contrato, Nota Fiscal ou documento semelhante que comprove que outro licitante já executou a prestação dos serviços para outra entidade; 9.9.3. Abrindo sua planilha de preços estimativos. 9.10. Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentos que comprovem que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato. 9.11. Para efeito de demonstração da exequibilidade dos preços na forma do item 9.9, não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, de forma a demonstrar a adequação do preço proposto em face dos custos que incidirão sobre a execução do contrato, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a renúncia conste expressamente na proposta. 9.12. Se houver indícios de inexequibilidade do preço ofertado, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência para fins de comprovação de sua viabilidade econômica podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: (...) 9.13. Quando todos os licitantes forem desclassificados ou inabilitados, a Terracap poderá fixar prazo de ate 3 (três) dias úteis para a apresentação de novas propostas ou documentação escoimadas das causas que culminaram nas respectivas desclassificações ou inabilitações. (...) 9.15. Em licitações presenciais a abertura dos envelopes contendo as propostas e a documentação de habilitação serárealizada sempre em sessão pública, previamente designada, da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da comissão de licitação ou pelo pregoeiro, facultada a assinatura aos licitantes presentes. (...)”. (grifo nosso). Do regramento acima transcrito, é possível perceber que o edital de licitação previu expressamente a possibilidade da comissão de licitação realizar negociação junto aos licitantes, nos termos do artigo 57, da Lei no 13.303/2016, o qual determina: Art. 57.Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocação na etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posição em decorrência da desclassificação de outra que tenha obtido colocação superior, a empresa pública e a sociedade de economia mista deverão negociar condições mais vantajosas com quem o apresentou. § 1o A negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento estimado. § 2o (VETADO). § 3o Se depois de adotada a providência referida no § 1o deste artigo não for obtido valor igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação. (grifo nosso) Vê-se, portanto, que, diferentemente do argumentado pela agravante, há previsão expressa no edital acerca da possibilidade de a comissão de licitação negociar com a empresa licitante melhor classificada o valor da proposta que seja mais vantajosa para a Administração, havendo, ainda, previsão legal a esse respeito. Faz-se necessário salientar, por fim, que o edital licitatório, em seu capítulo cinco, mais especificamente nos itens 5.2 e 5.11, estabelece que o instrumento convocatório poderá ser impugnado, motivadamente, por qualquer pessoa física ou jurídica, até o quinto dia útil anterior à abertura do certame e que, caso não haja qualquer impugnação no prazo estabelecido, presumem-se claros e precisos elementos editalícios. Em complemento, o item 5.12 do Instrumento Convocatório assenta que a apresentação dos envelopes ou o registro de ofertas no sistema de licitações eletrônicas, contendo as propostas e a documentação de habilitação, implica aceitação irrestrita das condições estabelecidas no edital. Por conseguinte, uma vez que não houve qualquer impugnação ao Instrumento Convocatório e que a agravante efetivamente participou do certame, através do envio de propostas e da documentação necessária, infere-se que os elementos editalícios eram claros e precisos, tendo havido aceitação irrestrita, por parte da agravante, aos termos e condições estabelecidos no edital. Ademais, não se vislumbra na conduta praticada pela comissão de licitação, consubstanciada em negociação de valores com base em proposta mais vantajosa para a Administração, qualquer ilegalidade, tendo em vista ter sido pautada pelo regramento previsto no edital e na legislação pertinente, tendo havido, portanto, estrito cumprimento aos princípios licitatórios, em especial o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Por via de consequência, não se verificando, no caso em análise, a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal, mormente a probabilidade do provimento do recurso, o seu indeferimento é medida imperativa. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1]OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e Contratos Administrativos Teoria e Prática. 9aed. São Paulo: Editora Método, 2020, p. 33. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021 às 16:18:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora